Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701317-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por força da decisão proferida no processo no 0709384-87.2022.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% do salário do devedor. O agravante alega que o executado possui vínculo empregatício, razão pela qual a penhora de percentual do salário do devedor é necessária para garantir a efetividade da execução. Aduz que a atribuição do efeito suspensivo objetiva evitar a extinção do processo, visto que exauridos os meios para localização de bens do devedor. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo, mediante simples petição. Outrossim, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023), o devedor é professor e, trabalhando em instituição particular, não foi satisfatoriamente esclarecido o montante de seus rendimentos mensais, porquanto recebe por hora-aula. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006